Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722598-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VICTOR VINICIUS MENDES NOLASCO D E C I S Ã O Após julgado o agravo de instrumento (acórdão n. 1917538) e opostos embargos de declaração (ID 64576378), foi protocolada a petição de ID 65044257, por meio da qual as partes postularam a suspensão do prazo recursal com vistas à apresentação de minuta de composição amigável. O processo foi suspenso pelo prazo de 5 (cinco) dias, para oportunizar às partes submeterem eventual acordo à apreciação do Juízo de origem (ID 65124112). Noticiada a transação extrajudicial, assim como o requerimento perante o juízo a quo da respectiva homologação e extinção do processo nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, a Agravante EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA informa a perda do interesse recursal, razão pela qual requer seja julgado prejudicado o presente agravo de instrumento com o consequente arquivamento dos autos (ID 65217547). É a síntese do que interessa. Noticiado o acordo entabulado entre as partes e verificada a prolação de sentença no juízo de origem homologando referida transação e extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC) (ID 214662192 do processo referência), ocorre a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento. Com efeito, superada a decisão agravada que versava sobre os cálculos da correção monetária e dos juros de mora, em razão da homologação de acordo c/c extinção do processo, entende-se caracterizada a prejudicialidade dos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento que, por meio de efeitos infringentes, buscavam modificar o quantum devido, havendo consequente perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1622671, 07050052420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença, que homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o feito de origem nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 995253, 20150020155536AGI, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: 743/749) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito dos presentes Embargos de Declaração que, por consequência, perderam o objeto de modo a restarem prejudicados. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator